Tribunal: TJSP
Processo: 0000936-31.2016.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado - A defesa requer a absolvição, com pleitos subsidiários de redução das penas, e fixação de regime menos gravoso - Impossibilidade - Conjunto probatório robusto para condenação - Dosimetria e regime bem aplicados - Pretendido pelo MP a majoração das penas e afastamento da compensação efetuada entre agravante da reincidência e atenuante da confissão, bem como a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado - A defesa requer a absolvição, com pleitos subsidiários de redução das penas, e fixação de regime menos gravoso - Impossibilidade - Conjunto probatório robusto para condenação - Dosimetria e regime bem aplicados - Pretendido pelo MP a majoração das penas e afastamento da compensação efetuada entre agravante da reincidência e atenuante da confissão, bem como a aplicação do art. 61, II, "h" (maior de 60 anos) – Inadmissibilidade de aumento em primeira fase, porque os réus agiram com dolo normal, tendo sido adotados critérios proporcionais e razoáveis na fixação da pena-base, cuja majoração foi fundamentada a espécie - Elevação das penas, por conta da aplicação do art. 61, II, "h", do CP e preponderância da agravante da reincidência sobre a confissão, que foi utilizada como fundamento para a condenação - Circunstância preponderante da agravante da reincidência sobre a confissão, exasperando-se a reprimenda em uma fração menor - Art. 67, do CP - Qualificadora do concurso de agentes bem delineada pela prova oral - Reconhecimento do concurso formal de crimes – Impossibilidade de reconhecimento de crime único, pois com uma conduta foram atingidos dois patrimônios distintos - O regime inicial fechado foi adequadamente estipulado, tendo em vista que se trata de roubo circunstanciado revelando a periculosidade de forma concreta de seus executores - Réus reincidentes e portadores de maus antecedentes (Renato Alexandre e Renato César) – Gravidade concreta do delito - Sem dúvida, regime mais benéfico não se mostraria socialmente recomendável ao caso, muito menos suficiente para a prevenção e a reprovação do delito - Detração que será melhor analisada pelo Juízo da Execução - Recurso defensivo desprovido e parcialmente provido o recurso do Ministério Público.